Tribunal: TJMT
Processo: 1036683-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036683-83.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Reclamação Cível”, ajuizada por Elzi Ferreira da Silva.
Em síntese, ao promover o feito, a Apelada alegou que em fevereiro de 2018 solicitou a religação da energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/2640085-3 e passou a receber faturas com valores de R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 30,00 (trinta reais), já que ninguém residia no imóvel; contudo, em maio de 2018 recebeu fatura no importe de R$ 518,69 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).
Afirmou que, em 16/06/2018, dirigiu-se até a sede da Concessionária de Energia, registrou reclamação em que contestou o valor cobrado em maio, bem como solicitou vistoria no medidor e o refaturamento da cobrança. Entretanto, em julho de 2018, a Energisa suspendeu o fornecimento de energia elétrica e ainda inscreveu seu nome na SERASA.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão liminar de ordem para que a Energisa fosse compelida a restabelecer o serviço e excluir seu nome do órgão restritivo de crédito.
No mérito, além da ratificação da medida liminar, requereu a declaração de inexistência de débito, que a Requerida refature o valor cobrando no mês de maio de 2018, utilizando o valor médio de consumo e condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.
O pedido liminar foi deferido e, depois de a Autora/Apelada informar o descumprimento da ordem, a Requerida/Apelante foi intimada para que cumprisse, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), sob pena de multa fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambas requereram o julgamento antecipado da lide.
Na sentença, o Juiz ratificou a decisão liminar, acolheu os pedidos e condenou a Energisa S.A. a realizar o re-lançamento da fatura do mês de maio, cobrada no mês de junho de 2018, nos moldes das demais faturas lançadas, bem como condenou a Concessionária a pagar indenização por danos morais no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Energisa pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
No mérito, sustenta que o valor cobrado se refere ao acúmulo de consumo decorrente da falta de leitura dos meses de março e abril de 2018, que foram faturados pela média.
Afirma que o pedido de cancelamento/revisão da fatura decorre do fato de a Recorrida achar a cobrança excessiva; contudo, não apontou qualquer irregularidade no procedimento da Concessionária que tenha resultado em cobrança abusiva ou indevida.
Argumenta que o Julgador a quo não se ateve aos fatos narrados na defesa, e que comprovou a exigibilidade do débito.
Assevera que a falta de pagamento das faturas enseja a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, de forma que agiu no exercício regular do seu direito.
Ressalta que a cobrança do acúmulo residual é respaldado pelos artigos 87 e 113 da Resolução 414/2010, da ANEEL, motivo pelo qual não há irregularidade na cobrança.
Relembra que, por ser Concessionária de serviço público, seus atos e procedimentos gozam de presunção de veracidade e assenta que a Apelada não trouxe prova do alegado.
Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a tese de que a suspensão do serviço e a negativação do nome da Apelada na SERASA ocorreu por própria culpa da consumidora, que estava inadimplente.
Alternativamente, almeja a redução da verba indenizatória porque, no seu entender, o valor fixado ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Argumenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do trânsito em julgado.
Por fim, sustenta que o STJ veda a vinculação de salário mínimo ao valor da indenização por danos morais e pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, inciso I, 389, 394, 397, todos da Código Civil, e artigo 7.o, da Constituição Federal.
Contrarrazões no Id. 63511516, em que a Apelada rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se observa do Id. 66676461.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo registro que o feito comporta análise e julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, eis que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.
Conforme é cediço, a Concessionária de energia deve seguir a Resolução ANEEL no 414/2010.
Neste caso, a Apelante alega que não há falha na prestação de serviço porque, em maio de 2018, foi realizado um "acerto de leitura", a fim de recuperar o consumo não registrado anteriormente, nos meses de março e abril de 2018, em que a cobrança ocorreu pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento, tal qual autoriza o artigo 113, inciso I, da citada Resolução.
Pois bem. Efetivamente, a Concessionária está autorizada a faturar valores incorretos pela média, mas para tanto deve observar TODAS as disposições do artigo 113, que dizem respeito ao faturamento a menor, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:
I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e
[...]
§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.
[...]
§ 5o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.
§ 8o Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve:
I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período;
II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98;
III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II;
[...]
V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo:
a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização;
b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias.
Entretanto, a Apelante não comprovou que houve regular procedimento administrativo na apuração do valor, tampouco que tenha informado a Recorrida acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê a regulamentação vigente.
Assim, não há como considerar válida e exigível a cobrança dos valores da fatura do mês de maio de 2018, de forma que está escorreita a sentença que determinou o recalculo.
De conseguinte, apesar de a Recorrida não ter efetuado o pagamento da fatura, e inobstante o aviso no sentido de que o serviço poderia ser suspenso, certo é que a fatura inadimplida foi efetivada em total inobservância do procedimento previsto no artigo 113 da citada Resolução, o que torna ilícita tanto a cobrança, quanto a suspensão do fornecimento de energia.
De mais a mais, o nome da Apelada foi inscrito pela Recorrida na SERASA e, se não bastasse não há como reformar a sentença, com fundamento no simples argumento de que o consumo de energia pode variar mês a mês, em especial diante da gritante diferença do consumo médio porque o imóvel estava fechado, com aquele que deu origem à cobrança da fatura objeto da lide.
A Jurisprudência dominante não destoa desse entendimento e, para exemplificar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás, verbis:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO AFASTADO, POIS NÃO REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008388324 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução no 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, § 5o, Resolução no 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MS - AC: 08010485420198120011 MS 0801048-54.2019.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. Cuida-se de demanda em que a Autora, consumidora do serviço prestado pela concessionária Ré, alega cobrança excessiva realizada após a troca de medidor de energia. Pleiteou, assim, o refaturamento das contas e a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial, determinando a sentenciante o refaturamento das contas. Demandante que alegou morar em uma casa pequena, guarnecida de poucos eletrodomésticos, com uso maior à noite, tendo um consumo baixo. Média do consumo no ano de 2017 muito inferior ao apurado em 2018. Ausência de comprovação pela Ré/Apelante de que houve irregularidade na medição passada e de que o relógio instalado está aferindo corretamente o consumo atual, que aumentou de uma média de 40 KWh a 45 KWh para mais de 1000 KWh. Parte Ré que não se desincumbiu da comprovação dos fatos extintivos, modificativos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/1, sendo certo que, invertido o ônus da prova, não postulou a produção de prova pericial, se limitando a afirmar a regularidade da medição e a juntar telas de computador. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Refaturamento que é devido. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00213307920188190014, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- Considerando que os documentos acostados com a apelação não se caracterizam como novos, nem demonstrada situação de força maior para a ausência de juntada no momento oportuno, impõe-se seu não conhecimento, pois operada a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. II- Invertido o ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII, do CDC), cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). III- Constatada a cobrança indevida da fatura questionada, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - 00394418820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019). (sem grifos no original)
Quanto à tese de que não há dano moral indenizável, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Também importa consignar que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível a fixação da indenização por danos morais em salários mínimos, desde que convertida em reais na data do seu arbitramento. (REsp 1203153/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/08/2014).
No mesmo sentido, o Acórdão proferido no Agravo Interno interposto no AREsp 354.318/RJ, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma do STJ, em 25/11/2019.
Assim, não há falar em reforma da sentença porque a verba indenizatória foi fixada em quantia correspondente a 05 (cinco) salários mínimos. Contudo, não se pode olvidar que o Julgador deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes, tenho que o montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia condiz com a situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.
Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]. (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019).
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, não comporta maiores fundamentos, pois é inconteste que em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização deve ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação (AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).
Por fim, quanto ao prequestionamento expresso de dispositivos legais, é assente na jurisprudência pátria que não é necessária a citação dos artigos, e sim que as matérias debatidas sejam devidamente apreciadas, tal qual foi no caso concreto.
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos neste Recurso, de forma monocrática, dou parcial provimento ao Apelo, tão somente para fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante dos tribunais pátrios e do STJ, ressalto que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a aplicação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4o ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora